Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AGRAVANTE.
1. De acordo com a regra prevista no art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao devedor que alega impenhorabilidade de imóvel objeto de constrição em processo execução, com fundamento na Lei no 8.009/90, provar que se trata do único bem de que dispõe para garantir a sua moradia ou de seu núcleo familiar. Ausente essa demonstração, é cabível a penhora do bem.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.